Tribunal: TJPA
Processo: 0000098-17.2013.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, I e II, DO CP ? PLEITOS DE ALTEMIR FERREIRA LOPES: 1) PRELIMINARES: 1.1) INÉPCIA DA DENÚNCIA ? REJEIÇÃO. Denúncia que preencheu todos os requisitos do art. 41, do CPP, possibilitando a ampla defesa dos acusados. Ademais, sobrevindo sentença condenatória resta preclusa a tese de inépcia da denúncia. Precedentes do STJ. 1.2) CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA FALTA DE OITIVA DO ACUSADO EM JUÍZO E NA FASE DE INQUÉRITO ? REJEIÇÃO. Por ser uma peça meramente informativa à ação penal, o inquérito policial não está adstrito ao contraditório, e, assim, não é obrigatório o interrogatório do acusado, inexistindo qualquer nulidade decorrente de sua ausência. De igual modo, in casu, a falta de interrogatório judicial do apelante não torna nulo o processo, pois o mesmo apresentou resposta à acusação e, conforme afirmou o seu advogado em audiência, esteve ciente dos termos da denúncia desde o início do feito. Revelia decretada em audiência, na presença do advogado do apelante, em virtude do mesmo ter viajado sem informar ao juízo onde poderia ser encontrado, frustrando as intimações para a sua oitiva. 1.3) ERROR IN JUDICANDO EM RAZÃO DA FALTA DE ANÁLISE COMPLETA DAS TESES ACUSATÓRIA E DEFENSIVA ? REJEIÇÃO. Não há necessidade de análise minuciosa de todos os pontos contidos nas teses levadas a juízo, mas somente os que forem suficientes para condenar ou afastar a condenação. Além disso, no presente caso, o juiz sentenciante acolheu a tese acusatória que, reflexamente, é incompatível com a tese defensiva, não havendo que se falar em ausência de fundamentação e, via de consequência, nulidade. Precedentes do STJ. 1.4) NULIDADE DO PROCESSO POR TER SIDO FEITA A LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO PELO FATO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE TER FORMULADO PERGUNTAS AO ACUSADO (CERCEAMENTO DE DEFESA) ? REJEIÇÃO. Tais procedimentos adotados pelo juízo a quo não acarretam qualquer prejuízo à defesa. Primeiramente, não há impeditivo legal para a realização da leitura da denúncia antes do interrogatório judicial e tal medida visa tão somente limitar a testemunha e o acusado aos fatos contidos na peça acusatória. Outrossim, é facultado ao magistrado formular perguntas ao réu, sem que isso automaticamente comprometa a sua imparcialidade, devendo eventual mácula se fundar em provas concretas, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 212, do CPP. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade delitiva comprovadas através dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos colhidos em juízo, principalmente da vítima, que de maneira detalhada, firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, relatou o modus operandi e reconheceu o apelante como um dos agentes que praticaram o fato delituoso. Alto valor probante da palavra do ofendido. 2.2) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? IMPROCEDÊNCIA. Restou demonstrado nos autos que o apelante participou ativamente e contribuiu de maneira efetiva para a consumação do delito, rendendo as vítimas, vasculhando o imóvel e dirigindo o veículo levado na empreitada criminosa. Existência de manifesta divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso. 2.3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES ? IMPROCEDÊNCIA. Restou evidenciado que os três apelantes praticaram os verbos nucleares do tipo penal objeto do presente feito, pois cada um aderiu mutuamente à conduta do outro, tendo em vista a organização, unidade de desígnios e distribuição de tarefas entre si, devendo ser mantida a majorante referente ao concurso de pessoas. De igual modo, a utilização de uma arma de fogo na ação criminosa restou comprovada por meio do relato da vítima, da apreensão do revólver com um dos acusados e de laudo pericial de balística às fls. 282, o qual atestou que o revólver apreendido estava em plenas condições de funcionamento. 2.4) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE À LESÃO CORPORAL GRAVE RESULTANTE DA VIOLÊNCIA (ART. 157, §3º, I, DO CP) ? PLEITO INÓCUO. Apelante condenado por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. ? PLEITO COMUM AOS APELANTES: 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis aos apelantes as circunstâncias e as consequências do crime, pois o delito foi praticado na residência da vítima, no último dia do ano, sendo que ela e seus familiares, alguns menores de idade, foram amarrados e trancados em um dos cômodos do imóvel, o que lhes causou grande trauma psicológico, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 06 (seis) anos de reclusão, para cada um dos recorrentes. 4) DE OFÍCIO, RECONHECIDA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO APELANTE RODRIGO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA, POIS O MESMO CONFESSOU JUDICIALMENTE O DELITO E O MAGISTRADO SENTENCIANTE A UTILIZOU NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO, BEM COMO A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE ALTEMIR FERREIRA LOPES. Redimensionadas as penas de ambos para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, as quais, com a incidência das majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas, na fração de 1⁄2 (um e meio), tornam-se concretas e definitivas em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. Mantido o regime fechado para todos os apelantes, à luz do art. 33, §2º, a, do CP. 5) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO APELANTE RODRIGO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA E A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE ALTEMIR FERREIRA LOPES, REDIMENSIONANDO-SE AS PENAS DE AMBOS PARA 08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO CRIME - DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0000098-17.2013.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM: Santa Izabel do Pará (Vara Criminal)
APELANTES: Rodrigo Sérgio Pereira de Sousa e Moisés Vinícius da Silva Alencar
(Def. Pub.: Alessandro Oliveira da Silva),
e Altemir Ferreira Lopes
(Adv. Lucivaldo Alexandre de Miranda - OAB/PA Nº 8.503)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, I e II, DO CP -
PLEITOS DE ALTEMIR FERREIRA LOPES
: 1)
PRELIMINARES
: 1.1) INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO. Denúncia que preencheu todos os requisitos do art. 41, do CPP, possibilitando a ampla defesa dos acusados. Ademais, sobrevindo sentença condenatória resta preclusa a tese de inépcia da denúncia. Precedentes do STJ. 1.2) CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA FALTA DE OITIVA DO ACUSADO EM JUÍZO E NA FASE DE INQUÉRITO - REJEIÇÃO. Por ser uma peça meramente informativa à ação penal, o inquérito policial não está adstrito ao contraditório, e, assim, não é obrigatório o interrogatório do acusado, inexistindo qualquer nulidade decorrente de sua ausência. De igual modo,
in casu
, a falta de interrogatório judicial do apelante não torna nulo o processo, pois o mesmo apresentou resposta à acusação e, conforme afirmou o seu advogado em audiência, esteve ciente dos termos da denúncia desde o início do feito. Revelia decretada em audiência, na presença do advogado do apelante, em virtude do mesmo ter viajado sem informar ao juízo onde poderia ser encontrado, frustrando as intimações para a sua oitiva. 1.3)
ERROR IN JUDICANDO
EM RAZÃO DA FALTA DE ANÁLISE COMPLETA DAS TESES ACUSATÓRIA E DEFENSIVA - REJEIÇÃO. Não há necessidade de análise minuciosa de todos os pontos contidos nas teses levadas a juízo, mas somente os que forem suficientes para condenar ou afastar a condenação. Além disso, no presente caso, o juiz sentenciante acolheu a tese acusatória que, reflexamente, é incompatível com a tese defensiva, não havendo que se falar em ausência de fundamentação e, via de consequência, nulidade. Precedentes do STJ. 1.4) NULIDADE DO PROCESSO POR TER SIDO FEITA A LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO PELO FATO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE TER FORMULADO PERGUNTAS AO ACUSADO (CERCEAMENTO DE DEFESA) - REJEIÇÃO. Tais procedimentos adotados pelo juízo
a quo
não acarretam qualquer prejuízo à defesa. Primeiramente, não há impeditivo legal para a realização da leitura da denúncia antes do interrogatório judicial e tal medida visa tão somente limitar a testemunha e o acusado aos fatos contidos na peça acusatória. Outrossim, é facultado ao magistrado formular perguntas ao réu, sem que isso automaticamente comprometa a sua imparcialidade, devendo eventual mácula se fundar em provas concretas, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 212, do CPP. 2)
MÉRITO
: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade delitiva comprovadas através dos documentos acostados aos autos e dos depoimentos colhidos em juízo, principalmente da vítima, que de maneira detalhada, firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, relatou o
modus operandi
e reconheceu o apelante como um dos agentes que praticaram o fato delituoso. Alto valor probante da palavra do ofendido. 2.2) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA. Restou demonstrado nos autos que o apelante participou ativamente e contribuiu de maneira efetiva para a consumação do delito, rendendo as vítimas, vasculhando o imóvel e dirigindo o veículo levado na empreitada criminosa. Existência de manifesta divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso. 2.3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES - IMPROCEDÊNCIA. Restou evidenciado que os três apelantes praticaram os verbos nucleares do tipo penal objeto do presente feito, pois cada um aderiu mutuamente à conduta do outro, tendo em vista a organização, unidade de desígnios e distribuição de tarefas entre si, devendo ser mantida a majorante referente ao concurso de pessoas. De igual modo, a utilização de uma arma de fogo na ação criminosa restou comprovada por meio do relato da vítima, da apreensão do revólver com um dos acusados e de laudo pericial de balística às fls. 282, o qual atestou que o revólver apreendido estava em plenas condições de funcionamento. 2.4) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE À LESÃO CORPORAL GRAVE RESULTANTE DA VIOLÊNCIA (ART. 157, §3º, I, DO CP) - PLEITO INÓCUO. Apelante condenado por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. -
PLEITO COMUM AOS APELANTES
: 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis aos apelantes as circunstâncias e as consequências do crime, pois o delito foi praticado na residência da vítima, no último dia do ano, sendo que ela e seus familiares, alguns menores de idade, foram amarrados e trancados em um dos cômodos do imóvel, o que lhes causou grande trauma psicológico, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 06 (seis) anos de reclusão, para cada um dos recorrentes. 4) DE OFÍCIO, RECONHECIDA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO APELANTE RODRIGO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA, POIS O MESMO CONFESSOU JUDICIALMENTE O DELITO E O MAGISTRADO SENTENCIANTE A UTILIZOU NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO, BEM COMO A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE ALTEMIR FERREIRA LOPES. Redimensionadas as penas de ambos para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, as quais, com a incidência das majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas, na fração de 1⁄2 (um e meio), tornam-se concretas e definitivas em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. Mantido o regime fechado para todos os apelantes, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP. 5)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO APELANTE RODRIGO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA E A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE ALTEMIR FERREIRA LOPES, REDIMENSIONANDO-SE AS PENAS DE AMBOS PARA 08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO CRIME
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
,
porém, de ofício, reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao apelante Rodrigo Sérgio Pereira de Sousa e a circunstância atenuante da menoridade relativa em relação ao apelante Altemir Ferreira Lopes, redimensionando-se as penas de ambos para 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 29/06/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por MOISÉS VINICIUS DA SILVA ALENCAR e RODRIGO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA, termo às
fls. 291
, e ALTEMIR FERREIRA LOPES, termo às
fls. 332
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, às
fls.

287/289
, que os condenou, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
1
, às penas de 09 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa, para cada um deles, fixando para todos o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda e o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais às
fls. 297/308
, MOISÉS VINICIUS DA SILVA ALENCAR e RODRIGO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA pleiteiam o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e o prequestionamento da matéria trazida à lume.

Em contrarrazões às
fls. 310/315
, o Ministério Público do Estado do Pará rechaça os argumentos da defesa e pugna pelo improvimento do recurso.

Em suas razões recursais às
fls. 349/355
, ALTEMIR FERREIRA LOPES requer, preliminarmente, diversas nulidades, tais como: 1)
inépcia da denúncia
; 2)
cerceamento de defesa
, em razão de não ter sido ouvido nas fases judicial e inquisitorial; 3)
error in judicando
, pela falta de análise completa das teses acusatória e defensiva; e, 4)
nulidade do processo
, por ter sido feita a leitura da denúncia antes da audiência de instrução, bem como pelo fato do magistrado sentenciante ter formulado perguntas ao acusado (cerceamento de defesa), comprometendo a sua imparcialidade e contrariando a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, a desclassificação do crime imputado para o delito de roubo simples, o decote da majorante do art. 157, §3º, inciso I, do CP, ou o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões às
fls. 359/362
, o
dominus litis
pugna pelo parcial provimento do apelo, unicamente para aplicar a circunstância atenuante do art. 65, I, do CP
2
e modificar a pena de ALTEMIR FERREIRA LOPES.

Às
fls. 365/375
, a 16ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo improvimento do apelo de MOISÉS VINICIUS DA SILVA ALENCAR e RODRIGO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA, bem como pelo parcial provimento do apelo de ALTEMIR FERREIRA LOPES, apenas para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa e, assim, redimensionar a sua pena.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço dos recursos
.

Narra a denúncia às
fls. 03/05
que, no dia 31/12/2012, por volta das 22h30m, a vítima Abner Aguiar de Oliveira estava em sua residência, localizada na Rua Capitão Noé Carvalho, Bairro Juazeiro, Município de Santa Izabel do Pará, juntamente com seus familiares, quando os apelantes RODRIGO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA e ALTEMIR FERREIRA LOPES adentraram no imóvel, munidos de um revólver, calibre 38, e renderam todos os presentes, mantendo-os em um dos cômodos da casa por mais de duas horas sob a mira da arma de fogo.

Aduz que, inicialmente, o revólver estava com RODRIGO, o qual, após anunciar o assalto, entregou-o a MOISÉS, que, vestido com uma camisa de mototaxista e usando um capacete, aguardava na frente da residência a ordem dos seus comparsas para entrar no imóvel.

Assevera que os apelantes levaram diversos objetos pertencentes à vítima, dentre os quais, uma tv, todo o fardamento de policial militar (profissão do ofendido), notebook, videogame, celulares, perfumes, documentos pessoais e dinheiro (R$ 150,00), colocando tudo em um veículo ¿Celta¿, também de propriedade da vítima e que foi levado no assalto.

Por fim, a exordial menciona que RODRIGO e MOISÉS foram presos dois dias depois do fato delituoso, tendo o último confessado o crime perante a autoridade policial, enquanto que ALTEMIR não foi encontrado para ser ouvido.

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pela prática do delito do art. 157, §2º, I e II, do CP (
fls.

287/289
), tendo sido interpostos recursos de apelação pelos 03 (três) acusados, os quais passo a analisar detidamente:
-
PLEITOS DE ALTEMIR FERREIRA LOPES
:
1)
PRELIMINARES
:
1.1) INÉPCIA DA DENÚNCIA.

A peça acusatória contém todos os elementos descritos no art. 41, do CPP
3
e se mostra clara e precisa ao descrever a prática de crime, em tese,

bem como todas as suas circunstâncias,
possibilitando que os réus compreendam plenamente os fatos que lhe são imputados e exerçam a ampla defesa.

Ademais, a presença dos requisitos legais e de justa causa para a ação penal já foi reconhecida quando do recebimento da denúncia pelo juízo singular (
fls. 98/99
), sendo que, após a sentença condenatória, a oportunidade de alegação de inépcia da denúncia se encontra preclusa, na esteira de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA
. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. AFRONTA AO ART. 157 DO CP. OCORRÊNCIA. SUBTRAIR PARA SI OU PARA OUTREM, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSUBSTANCIADA EM PALAVRAS DE ORDEM, BENS PERTENCENTES À VÍTIMA. TIPO PENAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As questões relativas à preclusão do reconhecimento da inépcia da denúncia depois de prolatada a sentença penal condenatória, à ausência de inépcia da denúncia e ao enquadramento típico da conduta perpetrada pelos réus não esbarram no enunciado nº 7 da Súmula deste Tribunal, tendo em conta a prescindibilidade de reexame de fatos e provas constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, situando-se a discussão, tão somente, no campo da revaloração do arcabouço fático expressamente constante na denúncia, na sentença e no acórdão recorrido, matéria exclusivamente de direito, sendo tal proceder totalmente admissível pela jurisprudência deste STJ.
2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia
.
3.
Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência de crimes em tese, bem como descreve as circunstâncias e indica os respectivos tipos penais, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal
(...).¿
(STJ, AgRg no AREsp 1046012 / RJ, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, j. 16/03/2017) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
.
1.2) CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA FALTA DE OITIVA DO ACUSADO EM JUÍZO E NA FASE DE INQUÉRITO.

Sustenta o apelante não ter sido ouvido pelo juízo singular e nem pela autoridade policial, caracterizando, assim, cerceamento de defesa, na medida em que a sua defesa técnica se deu apenas de forma virtual. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Primeiramente, quanto à ausência de oitiva na fase de inquérito policial, é imperioso salientar que tal procedimento investigativo tem natureza jurídica de procedimento administrativo, e não processo, destinado a esclarecer os fatos delituosos oriundos de uma notícia de crime, fornecendo os elementos necessários à formação da
opinio delicti
do Órgão acusatório.

Objetivando a colheita de meras informações para subsidiar uma eventual ação penal, o inquérito policial é, por sua própria natureza, inquisitivo, não estando, portanto, em regra, adstrito ao contraditório e à ampla defesa, que se desenvolverão em juízo, durante a instrução criminal, no caso de recebimento de uma acusação. Logo,
pode-se dizer que o interrogatório policial do acusado é prescindível
.

Em outras palavras,
a falta de oitiva do acusado na fase inquisitorial não tem o condão de contaminar a ação penal
, como equivocadamente sugere a defesa, especialmente quando não demonstrado qualquer prejuízo ao réu, como ocorre no presente, já que no processo penal impera a máxima
pás de nullité sans grief
.

Nesse sentido:
¿HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA.
1. O inquérito policial, ou outro procedimento investigatório, constitui peça meramente informativa, sem valor probatório, apenas servindo de suporte para a propositura da ação penal.
Eventual vício ocorrido nessa fase não tem o condão de contaminar a ação penal, sendo que

a plena defesa e o contraditório são reservados para o processo, quando há acusação formalizada por meio da denúncia
(RHC n. 19.543/DF, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 11/02/2008).
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o processo penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563), o que não ocorreu na espécie
(...).¿
(STJ, HC 410942 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/03/2019) (grifo nosso)
¿Apelação - Apropriação Indébita - Preliminares -
Nulidade por ausência da oitiva do réu na fase administrativa da investigação - Inocorrência - Inquérito policial, mera peça informativa, cujas irregularidades não afetam a ação penal
- Indícios da materialidade reconhecidos pela decisão que recebeu a denúncia - Matéria que se confunde com o mérito - Preliminares rejeitadas - Provas suficientes à condenação - Acusado que se apropriou de quantia pertencentes às vítimas, em razão da contratação de serviços de despachante - Ampla prova oral, com a oitiva de mais de cinquenta pessoas - Termo de confissão de dívida assinado pelo acusado a demonstrar a prática criminosa - Crime praticado em razão do emprego - Condenação mantida - Pena fixada no mínimo legal - Exasperação de 1/3 em razão da causa de aumento - Continuidade delitiva bem reconhecida - Pena acrescida no patamar máximo de 2/3 com fundamento no número de infrações cometidas - Regime inicial aberto - Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito - Rejeitadas as preliminares, recurso de apelação desprovido.¿
(TJ/SP, 0001980-96.2013.8.26.0140, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 05/10/2017) (grifo nosso)

Quanto à ausência de oitiva do apelante durante a instrução judicial, incumbe dizer que, desde o início do presente feito, o mesmo esteve ciente da acusação que lhe foi imposta, tanto que, através de advogado devidamente constituído (
fls. 103/104
), formulou diversas manifestações e requerimentos nos autos.

Às
fls. 105v/107
, o apelante, através de seu procurador, apresentou sua resposta à acusação, convalidando eventual falta de citação, já que a finalidade de tal ato foi plenamente cumprida, não tendo o recorrente arguido qualquer nulidade na ocasião.

Às
fls. 154
, foi juntado termo da audiência realizada no dia 25/06/2013, onde consta a presença do advogado do recorrente e a informação de que o mesmo lhe deu conhecimento dos termos da ação penal, tendo o juízo determinado a intimação do apelante para ser ouvido.

Às
fls. 176v
, foi acostada certidão atestando que o recorrente não foi localizado em sua residência (Rodovia PA-140, Casa nº 110, Bairro Santa Lúcia I, Santa Izabel do Pará/PA), pois estava no Município de Gurupi/PA, sem previsão de retorno, conforme informações de sua genitora, a qual recebeu uma cópia da intimação e exarou seu ciente.

Em nova audiência realizada em 16/07/2013, termo às
fls. 181/182
, o apelante novamente não se fez presente, mas apenas o seu procurador, o qual, inclusive, insistiu na oitiva das testemunhas de defesa.

Às
fls. 190
, o apelante informou possuir domicílio certo, justamente no endereço que, por duas vezes, havia sido diligenciado por ordem do juízo, bem como não ter sido citado pessoalmente, pois o documento de
fls. 176
foi recebido e assinado por sua genitora, mas que gostaria de
¿acabar com essa situação de foragido, que está lhe incomodando demais.¿

Em nova tentativa de localização do apelante no endereço retro mencionado, o mesmo não foi localizado e, dessa vez, sua genitora não quis informar o seu endereço, conforme certidão de
fls. 236v
.

Às
fls. 265/267
, foi juntado termo da audiência realizada no dia 06/11/2013, ocasião em que novamente esteve presente o advogado do apelante e foi decretada a revelia do acusado, ante as informações repassadas pelos meirinhos que tentaram fazer a sua intimação e o fato do mesmo encontrar-se foragido.

Após a decretação da revelia, o apelante apresentou seus memoriais às
fls. 276/278
, aduzindo, dentre outras coisas, que
¿(...) nunca esteve foragido, pois trabalhava com a sua genitora e posteriormente em veículo de transporte alternativo, conforme documentos existentes nos autos. Devido jamais ter se envolvido com a polícia e com a justiça, ficou com medo de ser preso, por um crime que não planejou, não cogitou e praticou forçado.¿

Pois bem. Da exposição destes fatos, verifica-se que o apelante, mesmo ciente da existência da presente ação penal, repita-se, como inclusive afirmou em juízo o seu então advogado, termo de audiência às
fls. 154
, viajou sem indicar local onde pudesse ser encontrado e sem previsão de retorno, conforme certificado às
fls. 176v
e
236v
.

Foram duas tentativas de intimação do apelante para fins de interrogatório judicial, com intervalo de mais de 03 (três) meses entre elas, tempo suficiente para que o mesmo pudesse tomar qualquer providência, porém permaneceu inerte.

As audiências dos dias 16/07/2013 e 06/11/2013 foram realizadas com a presença do seu advogado, constituído às
fls. 104
, sendo que, na última, foi decretada a sua revelia, sem qualquer insurgência por parte da defesa, a qual se resumiu a desistir da inquirição das suas demais testemunhas (
fls. 266
).

Destarte, se o apelante, após as oportunidades oferecidas pelo juízo singular, inclusive em audiências em que esteve presente o seu advogado, não se apresenta e nem expõe motivo plausível para deixar de fazê-lo, somente vagas alegações de que não estava foragido, não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa.

Nesse diapasão:
¿APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB) -
PRELIMINARES: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DE ACUSADO REVEL E DISPENSA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA - REJEIÇÃO
- MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE TODOS OS ELEMENTOS DO TIPO CULPOSO - PERDÃO JUDICIAL - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ABALO EMOCIONAL SOFRIDO.
(1)
O apelante viajou sem indicar o local onde pudesse ser encontrado e sem previsão de retorno, assim, após duas tentativas, restou frustrada sua intimação para a audiência de instrução e julgamento, ocasião que o magistrado decretou a revelia, oportunizando que comparecesse espontaneamente para ser interrogado até a prolação de sentença, mas não se apresentou e nem expôs motivo plausível para deixar de fazê-lo, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença sob o argumento de que a revelia foi decretada de forma indevida
.
(2) A testemunha não foi encontrada para intimação, pois estava em local incerto e não sabido, o que impossibilitou sua oitiva, sem que a Defesa se manifestasse em momento oportuno, vindo a ele se insurgir apenas nas razões recursais, evidenciando não se tratar de elemento imprescindível ao exercício da defesa do apelante, haja vista o transcurso da instrução processual sem qualquer manifestação (...)¿
(TJ/MG, APR 0030328-07.2012.8.13.0372, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 26/07/2016) (grifo nosso)

Assim, igualmente
rejeito esta preliminar
.
1.3)
ERROR IN JUDICANDO
EM RAZÃO DA FALTA DE ANÁLISE COMPLETA DAS TESES ACUSATÓRIA E DEFENSIVA.

Assevera o apelante que o magistrando sentenciante não analisou completamente as teses acusatória e defensiva, implicando em nulidade absoluta da sentença, todavia o fez de maneira genérica, sem mencionar ao que se referia especificamente.

Além disso, é cediço que o juiz não é obrigado a tecer minucioso comentário acerca de tudo que lhe é trazido, mas somente ao que for relevante para a formação do seu convencimento, daí porque, acerca das teses levantadas pela defesa, não há necessidade de combater cada argumento específico, mas somente àquele que for bastante para afastar a condenação.

O STJ
4
tem entendimento consolidado no sentido de que ¿
para cumprir a determinação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessário que o Magistrado transcreva ou responda a toda sorte de alegações suscitadas no transcorrer do processo penal, bastando que examine as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes, podendo, na fundamentação, apresentar tese contrastante com aquela defendida pelas partes, valer-se da doutrina e da jurisprudência, além, por óbvio, das provas produzidas, desde que fique claro, pela sua exposição, as razões que embasaram o seu convencimento.¿

Assim, não há que se falar em nulidade por eventual não enfrentamento da tese defensiva, quando, reflexamente, o magistrado acolhe outra asserção com ela incompatível, como se dá no presente caso, na medida em que o juízo de 1º grau julgou procedente a tese acusatória. É a jurisprudência pacífica,
verbis
:
¿RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1-
Não se anula decisão por não enfrentamento de tese da defesa, quando reflexamente, essa restar afastada pelo acolhimento de outra tese, que, em um raciocínio lógico, seja com ela incompatível
(...).¿
(TJ/MG; RSE 1.0351.16.005207-9/001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 01/08/2017) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO DE ANÁLISE DE TESE DA DEFESA. INOCORRÊNCIA
. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA, FACA, TESOURA, ARMA E MUNIÇÕES EM PODER DO APELANTE. LAUDO DE EXAME QUÍMICO POSITIVO. ARMA EFICIENTE PARA DISPAROS. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1.
O julgador não é obrigado a apreciar todas as teses defensivas, afastando-as individualmente. Suficiente que decline as razões do seu convencimento com apoio nos elementos de convicção existentes nos autos, não havendo nulidade no sentido
(...).¿
(TJ/DF, 0009370-38.2017.8.07.0001, 2ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ivatônia, j. 13/09/2018) (grifo nosso)

À vista disso,
rejeito esta preliminar
.
1.4) NULIDADE DO PROCESSO POR TER SIDO FEITA A LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO PELO FATO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE TER FORMULADO PERGUNTAS AO ACUSADO (CERCEAMENTO DE DEFESA).

Alega o apelante que, antes da audiência de instrução e julgamento, foi feita a leitura da peça acusatória, contrariando o entendimento dos Tribunais Superiores, e que o juiz sentenciante interrogou o réu, comprometendo sua imparcialidade e inobservando a nova lei, pelo que requer a nulidade do processo, o que
não merece acolhimento
.

Inexiste nulidade decorrente da leitura da denúncia antes da audiência de instrução, mesmo porque não há impeditivo legal e nem acarreta qualquer prejuízo à defesa, ressaltando-se, ainda, que a condenação de todos os acusados se fundou em amplo conjunto probatório e não apenas no depoimento isolado de uma testemunha.

A leitura da denúncia tem o condão de livrar a testemunha de qualquer condicionamento ou ideia pré-concebida sobre o fato delituoso, em flagrante benefício do réu, sobretudo nos crimes de grande repercussão. Tal procedimento visa tão somente limitar a testemunha aos fatos contidos na peça acusatória.

Quanto à possibilidade do magistrado formular perguntas ao réu, trata-se de uma faculdade prevista no parágrafo único do art. 212 do CPP
5
, não havendo que se falar em comprometimento da imparcialidade do julgador pelo simples fato deste ter indagado o acusado, a menos que isto advenha de uma argumentação decorrente de provas concretas, o que não é o caso dos autos, a julgar pela mera alegação do apelante.

Isto posto, também
rejeito esta preliminar
.
2 -
MÉRITO
:
2.1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do delito está comprovada através dos boletins de ocorrência policial às
fls. 11/12 e

38/39
, dos autos de apresentação e apreensão de objeto às
fls. 40/41
e do auto de entrega às
fls. 42
.

Outrossim, restou induvidosa a autoria delitiva, eis que demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, tanto da vítima, quanto dos policiais militares condutores das diligências que resultaram nas prisões em flagrante dos apelantes RODRIGO e MOISÉS, bem como do próprio relato destes, em especial a confissão judicial do primeiro.

Em juízo, depoimento gravado em mídia digital às
fls 252
, a vítima ABNER AGUIAR DE OLIVEIRA, confirmando as informações prestadas na fase inquisitorial (
fls. 22/23
), relatou:
¿
QUE se encontrava em sua residência, fazendo os preparativos para a virada do ano
; QUE foi tomar banho, quando sua esposa, com a voz trêmula, o chamou para ir até ela, o que achou estranho;
QUE quando saiu do banheiro, encontrou dois indivíduos dentro de sua residência, com arma na mão, os quais anunciaram o assalto
; QUE pediu apenas pela vida de sua família, quando foram empurrados para dentro do quarto;
QUE um dos indivíduos ligou para o outro comparsa, o qual também entrou na casa e pegou o revólver, sendo este o apelante Moisés
;
QUE os dois indivíduos que entraram primeiro na casa foram os apelantes Rodrigo e Altemir
;
QUE reconheceu todos os três acusados
; QUE começaram a vasculhar o imóvel e encontraram uma divisa sua, quando então descobriram que ele era policial e perguntaram pela `quadrada¿, que é arma na gíria dos bandidos; QUE disse a eles que sua arma é utilizada apenas no trabalho, ficando guardada no quartel; QUE os bandidos levaram televisão, dvd, vídeo game, notebook, relógio de pulso, joias, roupas, sapatos, perfumes; QUE colocaram tudo em seu carro, um Celta;
QUE os bandidos amarraram ele, suas crianças e seus sobrinhos, de modo que não a chegou a vê-los saindo
; QUE sua esposa não chegou a ser amarrada, pois estava com o seu sobrinho no colo;
QUE quando percebeu que os bandidos haviam ido embora, conseguiu se desamarrar e acionou o CIOP, avisando do assalto
; QUE no dia seguinte, pela manhã, mandou uma mensagem de um outro celular para o seu celular, que havia sido levado pelos assaltantes, pedindo que eles entregassem, pelo menos, a sua documentação; QUE os bandidos retornaram a mensagem e mandaram ele ir até Igarapé-Açu, que o seu carro e os seus documentos iriam estar lá; QUE se deslocou até o Município de Igarapé-Açu, pediu apoio da polícia, mas não obtiveram êxito; QUE no dia 02 de janeiro, foi chamado para ir até a delegacia de Santa Izabel do Pará, pois haviam achado o seu carro; QUE na delegacia soube que o seu carro estava abandonado no bairro Igarapé-Açu, no Município de Santa Izabel do Pará;
QUE Rodrigo foi abordado com o seu carro, no qual estava a sua carteira com os seus documentos
;
QUE uma viatura avistou Moisés em uma moto, sem placa, o qual já era conhecido da polícia, e o abordaram em um posto, quando encontraram dentro de uma mochila a arma utilizada no assalto, o celular de sua esposa e o vídeo game do seu filho
; QUE Moisés estava com a mesma roupa do dia do assalto, vestido como mototaxista;
QUE no domingo seguinte ao dia do fato, mandaram lhe chamar, dizendo que a mãe de Altemir havia o denunciado, pois o mesmo estava desaparecido
;
QUE quando a mãe de Altemir lhe mostrou a foto dele, o reconheceu
; QUE a mãe de Altemir lhe disse que eles foram pra matá-lo no dia do assalto;
QUE apenas recuperou o carro, sua documentação, o celular de sua esposa e o vídeo game do seu filho
.¿
(grifo nosso)

Em juízo, depoimento gravado em mídia digital às
fls. 183
, a testemunha GENIVAL CARDOSO FERREIRA, policial militar, afirmou:
¿
QUE a polícia recebeu uma denúncia anônima, por telefone, de que havia um carro parado, provavelmente sem combustível, e que o cidadão que se encontrava no veículo estava com um carote tentando abastecê-lo
; QUE se deslocaram até o local onde estava o tal carro, quando às proximidades, encontraram o veículo `Celta¿, da vítima, que entrou em uma rua antes assim que viu a viatura;
QUE o veículo que havia sido denunciado era `Celta¿ do ofendido, pois os policiais já tinham todas as características do carro
;
QUE Rodrigo estava conduzindo o veículo, onde, inclusive, foram encontrados os documentos da vítima
;
QUE na delegacia conversou com o ofendido, o qual reconheceu Rodrigo e Moisés
;
QUE na delegacia Rodrigo confessou ter participado do assalto à casa da vítima
; QUE Moisés foi capturado por outra guarnição, portando um revólver, calibre 38.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 183
), a testemunha PAULO ROBERTO VIDAL DA PAIXÃO, policial militar, aduziu:
¿QUE os policiais estavam na entrada da Rodovia PA-140, na entrada de Vigia, e tinham a informação que, há uns dias, havia sido roubada uma moto `Bros¿ na cidade de Vigia;
QUE Moisés passou em uma moto `Bros¿ com uma jovem na garupa
; QUE suspeitaram e o seguiram;
QUE Moisés entrou em um posto, a viatura chegou em seguida e fizeram a abordagem, tendo sido encontrado em sua mochila uma arma, calibre 38, e um vídeo gam
e; QUE então se deslocaram até à delegacia, com o material apreendido;
QUE quando chegaram na delegacia, a vítima estava lá, pois havia sido encontrado o seu carro, e um dos envolvidos no assalto já havia sido preso
;
QUE a vítima reconheceu Moisés e o vídeo game apreendido
;
QUE, na delegacia, Moisés confessou o assalto à casa da vítima
e que a moça que estava com ele era sua namorada e não tinha nada a ver com o ocorrido.¿
(grifo nosso)

Em juízo, depoimento gravado em mídia digital às
fls. 268
, o apelante MOISÉS VINICIUS DA SILVA ALENCAR asseverou:
¿
QUE encontrou Rodrigo e Altemir em um bar
; QUE não estava armado; QUE conhece Rodrigo de vista, de se encontrar por acaso; QUE Altemir conheceu em uma praça e se tornaram amigos;
QUE todos foram embora do bar, juntos, e pararam na casa da vítima pra pedir dinheiro, já que estavam sem
;
QUE Rodrigo e Altemir entraram na casa do ofendido, enquanto ele ficou do lado de fora, reparando a motocicleta em que estavam
; QUE a vítima os xingou; QUE eles descobriram que o ofendido era policial e rolou uma discussão, mas que eles não estavam armados; QUE nega o crime, bem como ter sido encontrado com uma mochila contendo arma e objetos roubados da casa da vítima;
QUE por conta da arrogância da vítima, que havia ofendido Rodrigo e Altemir, estes teriam decidido assaltá-lo
(...).¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 268
), o apelante RODRIGO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA declarou:
¿QUE estava em um bar com Moisés e Altemir;
QUE ele e Altemir entraram na casa da vítima para pedir dinheiro para abastecer a moto em que estavam
,
enquanto Moisés permaneceu do lado de fora
; QUE na casa estava a vítima, uma mulher e umas crianças;
QUE a vítima estava com ignorância, então resolveram assaltá-lo
;
QUE levaram a tv, a farda de policial e o carro da vítima, que foi dirigido por Altemir
; QUE eles não tinham a intenção de assaltar ninguém (...).¿
(grifo nosso)

Como se vê, a prova oral coligida mostra-se idônea, crível e harmônica, bem como aponta claramente os apelantes como os autores da prática delituosa descrita no art. 157, §2º, I e II, do CP, com destaque para o testemunho dos policiais militares e a confissão judicial de um dos recorrentes, os quais corroboraram a versão rica em detalhes apresentada pela vítima, que descreveu com exatidão os fatos ocorridos em sua residência.

Os depoimentos dos policiais foram determinantes para comprovar a autoria delitiva dos apelantes RODRIGO e MOISÉS, presos em flagrante com pertences da vítima, confirmando a ocorrência do assalto na casa do ofendido no dia 31/12/2012,
sendo que MOISÉS negou a sua participação no crime e atribuiu a responsabilidade pelo fato delituoso apenas a RODRIGO e ALTEMIR, o que não encontrou guarida nas provas dos autos.

Já a confissão judicial de RODRIGO, aliada ao relato de MOISÉS, evidenciou de forma clara a participação de ALTEMIR, o qual, além de ter sido apontado pelos demais acusados como coautor do crime objeto do presente, foi reconhecido pela vítima,
através de fotografia, conforme afirmações desta em juízo.

Vale lembrar que, em casos como o do presente feito, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, uma vez que a sua intenção é apenas identificar o(s) responsável(is).

Nota-se, portanto, que
a narrativa dos fatos apresentada pela vítima tem valor probatório suficiente para embasar o édito condenatório do apelante ALTEMIR FERREIRA LOPES
, não havendo que se falar em absolvição do mesmo.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO ROUBO COMPROVADAS.
Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, em especial pelas palavras das vítimas e testemunhas, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.¿
(TJ/MG, APR 0041452-76.2016.8.13.0394, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j. 09/05/2017)
¿APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Não há que se falar em insuficiência de provas quando o caderno processual se revela uníssono em comprovar a materialidade e a autoria do delito
.
2. In casu, o ofendido foi categórico ao reconhecer o apelante como autor do roubo, declaração totalmente harmônica e alinhada ao restante do acervo probatório, motivo porque o pedido de absolvição é improcedente.
3. Outrossim,
nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevância, tendo em vista a corriqueira situação de clandestinidade na qual ocorrem tais delitos
.¿
(TJ/AM, APL 0632765-91.2017.8.04.0001, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, j. 27/08/2018) (grifo nosso)

Desta feita,
totalmente improcedente o pleito absolutório em razão de insuficiência de provas
, afastando-se, via de consequência, a aplicação do Princípio
In Dubio Pro Reo
.
2.2 - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Também não é possível a incidência, em favor do apelante, da regra do §1º, do art. 29, do CP
6
, pois restou comprovado nos autos que o mesmo teve participação ativa na empreitada criminosa, estando, inclusive, no interior do casa da vítima, rendendo as pessoas que lá estavam, com emprego de arma de fogo, vasculhando o imóvel à procura de objetos para serem levados, bem como dirigindo o carro da vítima com a
res furtiva
, de acordo com os relatos, em juízo, do ofendido e de um dos envolvidos no delito.

Tendo sido demonstrado que o apelante contribuiu de maneira efetiva para a consumação do delito, pois manifesta a divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso,
não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância
.

Nesse diapasão:
¿PENAL - ROUBO MAJORADO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - DESCABIMENTO.
Inconcebível a participação de somenos importância daquele que envida esforços para a empreitada criminosa, com clara divisão de tarefas.¿
(TJ/MG, APR 10433140395727001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio Cezar Gutierrez, j. 12/04/2019) (grifo nosso)
2.3 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES.

Como mencionado nas razões da improcedência dos pleitos de absolvição por insuficiência de provas e de reconhecimento da participação de menor importância,
a materialidade e a autoria delitiva do crime do art. 157, §2º, I e II, do CP, estão plenamente comprovadas nos autos através dos documentos acostados e dos depoimentos em juízo, da vítima, dos policiais envolvidos nas diligências e de dois dos acusados
.

Repisa-se que o relato da vítima (
fls. 252
) foi coerente ao narrar a dinâmica dos fatos, afirmando que, primeiramente, dois indivíduos (RODRIGO e ALTEMIR) adentraram em sua residência, um deles armado com um revólver, sendo que renderam todas as pessoas presentes, a maioria menores de idade, e depois chamaram um terceiro indivíduo (MOISÉS), que aguardava do lado de fora, quando então o ofendido e seus familiares foram amarrados e trancados em um dos cômodos da casa, enquanto o seu imóvel era revirado e os pertences roubados.

A existência de mais de um agente no delito também consta na confissão judicial do apelante RODRIGO e no depoimento em juízo do apelante MOISÉS, restando patente que cada um dos agentes aderiu mutuamente à conduta do outro para o pleno êxito da ação criminosa, realizando os verbos nucleares do tipo dentro da organização e da distribuição de tarefas. Assim,
é imperativo o reconhecimento da majorante referente ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP)
.

De igual modo,
não é o caso de afastamento da majorante do emprego de arma, prevista no art. 157, §2º, I, do CP, dispositivo vigente à época do fato e que deve ser mantido por força do Princípio da Irretroatividade da Lei Penal Mais Gravosa
, já que a utilização de um revólver restou fartamente comprovada nos autos mediante a palavra da vítima, a apreensão do referido objeto em poder do apelante MOISÉS, conforme documento às
fls. 41
, e o laudo pericial de balística às
fls. 282
, o qual atestou que a arma de fogo apreendida apresentou vestígio compatível com tiro(s) anterior(es) ao exame e encontrava-se em condições de funcionamento.

Desse modo, é
improcedente o pleito de desclassificação do crime de roubo duplamente qualificado para o delito de roubo simples
.
2.4 - DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE À LESÃO CORPORAL GRAVE RESULTANTE DA VIOLÊNCIA (ART. 157, §3º, I, DO CP).

Pleito inócuo
, pois, da leitura do
r. decisum
, observa-se que o apelante foi condenado por roubo duplamente qualificado por emprego de arma e concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II, do CP). Portanto, inexiste razão de ser a este pedido.
-
PLEITO COMUM AOS APELANTES
:

Requerem os apelantes o
redimensionamento das penas bases que lhes foram impostas para o mínimo legal
, ao argumento de não ter o magistrado sentenciante apresentado fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais apontadas como desfavoráveis,
o que não merece guarida
, senão vejamos:

Muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
7
, o
quantum
por ele fixado a título de pena base (06 anos de reclusão) encontra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração as circunstâncias e as consequências do crime, escorreitamente valoradas de forma negativa.

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis aos apelantes, tendo em vista que o delito foi praticado dentro da residência da vítima, em desfavor dela e de seus familiares, no último dia do ano, os quais, rendidos, foram amarrados e trancafiados dentro de um dos cômodos da casa.

Da mesma forma, as
consequências do crime
são desfavoráveis aos recorrentes, pois os dois filhos da vítima e mais quatro sobrinhos seus, menores de 12 (doze) anos de idade, presenciaram o delito e vivenciaram toda aquela situação desesperadora de um assalto, o que lhes causou um grande trauma psicológico, extrapolando sobremaneira o resultado típico esperado.

Portanto,
plenamente justificada a fixação da pena base em 06 (seis) anos de reclusão
, para cada um dos apelantes, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
8
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, não foram reconhecidas pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, porém em relação ao
apelante RODRIGO
verifica-se a presença da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
9
, uma vez que, em depoimento judicial constante de mídia digital às
fls. 268
, o mesmo confirmou ter praticado o crime objeto do presente, depois de um suposto tratamento descortês da vítima a ele e ao também apelante ALTEMIR, bem como pelo fato do magistrado sentenciante tê-la utilizado nos fundamentos da decisão vergastada,
devendo a reprimenda de RODRIGO ser reduzida, de ofício, para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Quanto ao
apelante ALTEMIR
, verifica-se a presença da
circunstância atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, I, do CP
10
, conforme documento às
fls. 55

e

139
,
devendo a sua reprimenda ser reduzida, de ofício, para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Já a pena do apelante MOISÉS deve permanecer inalterada nesta etapa, ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Por ocasião da
terceira fase e última fase do sistema trifásico da dosimetria penal
, deve ser mantido o aumento das reprimendas à fração de 1⁄2 (um e meio), face a presença das causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma e ao concurso de pessoas, sobretudo o fato de terem sido 03 (três) envolvidos no delito, tendo a arma estado nas mãos de mais de um acusado.

Assim,
mantenho a pena do apelante MOISÉS VINÍCIUS DA SILVA ALENCAR em 09 (nove) anos de reclusão
e,
de ofício, redimensiono as penas dos apelantes RODRIGO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA e ALTEMIR FERREIRA LOPES para 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, preservando-se para todos o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP
11
.

No tocante à pena pecuniária, o juízo singular a fixou em 15 (quinze) dias-multa para cada um dos apelantes, sem observar o sistema trifásico, pois deixou de majorá-la em razão das causas de aumento de pena supramencionadas. Entretanto, considerando que o recurso é da defesa, em observância ao Princípio da Proibição da
Reformatio in Pejus
e em virtude da presença das circunstâncias atenuantes suso mencionadas,
mantenho o
quantum
de 15 (quinze) dias-multa para o apelante MOISÉS VINICIUS DA SILVA ALENCAR
, enquanto que
redimensiono, de ofício, para 13 (treze) dias-multa o
quantum
imposto aos apelantes RODRIGO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA e ALTEMIR FERREIRA LOPES
, todas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa de MOISÉS VINÍCIUS DA SILVA ALENCAR e RODRIGO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
nego-lhes provimento
, porém, de ofício, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao apelante RODRIGO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA e a circunstância atenuante da menoridade relativa em relação ao apelante ALTEMIR FERREIRA LOPES, redimensionando a pena de ambos para 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

É como voto.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de um terço até metade:
I
- se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

2

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

3

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

4
STJ, HC 105.107 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/05/2009.

5

Art. 212
. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.
Parágrafo único
. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.

6

Art. 29
- Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
§1º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço

7

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

8
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018; TJ/MS, APL 0001785-44.2015.8.12.0007, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 27/03/2019.

9

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime

10

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

11

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;